Tribunal: TJDFT
Processo: 0741842-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741842-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARLOS DE ANDRADE COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARCELO CARLOS DE ANDRADE COSTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual, em embargos à execução (autos no 0735389-64.2022.8.07.0001), indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, decisão nos seguintes termos: “1. Deverá ser observado o disposto no art. 917, §3o, do CPC, quanto à alegação de excesso ou de cobrança indevida na execução (pedido subsidiário formulado pelo embargante), com a apresentação de pedido específico nesse sentido (com expressão monetária), bem como de memória de cálculo, com o fito de demonstrar o método de apuração dos valores, se o caso. Nesse ponto, em não sendo acudida a presente determinação, aplicar-se-á §4o do art. 917 do CPC. 2. Ademais, não se verifica, neste estágio processual, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito em intensidade suficiente para a concessão de efeito paralisante aos embargos à execução, conforme reclama o §1o do art. 919 do CPC. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, em cognição sumária, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte, visto que a execução está amparada em título hígido do ponto de vista formal, bem como os valores cobrados e seus consectários estão em harmonia com o pacto, não havendo falar em prescrição (esta que no caso é decenal), tampouco é possível desconstituição da penhora do imóvel objeto da avença. Assim, fica desde logo indeferido o pedido de efeito suspensivo. 3. Ainda que prematura a análise, constata-se o descabimento de inversão do ônus do prova, porque o embargante tem plena possibilidade de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente (CPC 373), sendo pertinente apenas o pedido de exibição de documento em poder da outra parte (CPC 396), o que será apreciado depois da emenda. Publique-se.” – grifei (ID 142519269 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 42074513), alega que “todos os requisitos para o recebimento dos embargos a execução no efeito suspensivo foram observados, assim como demonstrou que a execução está totalmente garantida pela penhora do bem imóvel objeto do litígio. Assim, é percebível que o Agravante preencheu os requisitos que lhe asseguram a vislumbrar a aplicabilidade do efeito suspensivo pleiteado, bem como, os fundamentos apresentados são relevantes e evidenciam com clareza todos os fundamentos invocados, sem contar que demonstrou o receio de grave dano de difícil ou incerta reparação caso a execução prossiga, mesmo existindo a real e total penhora como garantia eficiente à execução.” Aduz que “discorreu ao d. juízo a quo de modo a explicar-lhe minuciosamente os motivos ensejadores do seu pedido quanto à aplicação do efeito suspensivo ao processo de execução em atenção ao art. 300 do CPC, demonstrando que existe já a penhora total sobre o bem imóvel, objeto do litígio o que já garante a execução, e, se caso não lhe fosse deferido o efeito suspensivo pleiteado, a parte Embargada dará prosseguimento do curso da ação de execução, o que sem sombra de dúvidas em caso de adoção de medidas de consolidação relacionadas ao bem imóvel objeto da avença, causará um enorme prejuízo ao Embargante de modo que este poderá perder todo o investimento que realizou até o momento. Com isso a materialização dos danos será irreparável, consubstanciando a presença do periculum in mora.” Destaca que “caso a execução não seja suspensa, o Agravante continuará a sofrer buscas por meio de RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD e poderá sofrer bloqueios os quais entende ilícitos, considerando que o bem se encontra totalmente penhorado. Conforme se depreende dos autos principais da execução, mesmo após a penhora total do bem, aconteceram pesquisas de INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, e caso haja penhora de outros bens do Agravante, contribuirá para o agravamento de prejuízos dos quais restará difícil reparação.” Ressalta que “o objeto tanto da ação originária de execução quanto dos embargos à execução diz respeito à totalidade do bem objeto da ação de execução, ou seja exatamente ao bem, lote, Matrícula n° 12.391, localizado à Quadra 05 Rua “G” Lote 04, Setor Industrial de Sobradinho/DF, inerente à alienação de n° 94303-7 (Escritura Id n. 125152929; 125152930). E, para fins de cumprimento total dos requisitos legais, deve-se considerar a relevância da fundamentação apresentada pelo ora Agravante no que tange à notória ilegalidade existente sobre a ação de execução proposta, no que tange à instrução deficitária por meio de situação financeira acostada aos autos ID 12515291, emitido pela GEARI – Gerência de Alienação de Imóveis em 25/03/2022 e totalmente desacompanhada da planilha de cálculo o que não atende ao disposto no artigo 798, I, ‘b’ do CPC, bem como ainda não menos importante, no que tange ao sistema de amortização ‘Tabela Price’ como índice de correção do saldo devedor ora excutido, o que é ilegal, conforme já se devidamente pacificado e sumulado pelos Tribunais pátrios.” Assevera que “os requisitos necessários para a execução, nos termos do art. 798, I alínea ‘b’ do CPC/2015, quais sejam obrigação certa, líquida e exigível não estão preenchidos e NÃO SE ENCONTRAM corporificados na ação executiva proposta pela exequente tão pouco do documento intitulado situação financeira acostado aos autos ID 125152931, emitido pela GEARI – Gerência de Alienação de Imóveis em 25/03/2022. O que de pronto requer seja observado a Lei, devendo ser a presente execução considerada NULA por cerceamento de defesa ao Embargante (art. 5°, LV, CRFB).” Afirma que “demonstrou que existe um excesso na execução, e que caso os embargos a execução prossigam sem lhe ser atribuído o efeito suspensivo este terá incomensuráveis prejuízos, informa que em atenção ao disposto no art. 917, III, do CPC/2015, entende que existe um excesso na execução nos valores apresentados pela parte Embargada presentes ao documento intitulado ‘Situação Financeira’ Id n. 125152931 cujo valor apresentado é de R$ 1.282.566,44. O excesso na execução encontrado pelo Embargante e de R$ 215.388,30 (duzentos e quinze mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta centavos) conforme planilha de cálculos anexa.” Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo. Isso porque não tem o Agravante como suportar danos de difícil e incerta reparação caso a ação executiva prossiga, sem que antes seja julgado os Embargos à Execução. A decisão do r. Magistrado tende a obstaculizar à justiça, como também afasta a eficácia da jurisdição em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. Há de se concluir, portanto, que são razões que justificam o periculum in mora, a não apreciação de liminar, per si, pode causar dano irreparável à eficácia da sentença que será oportunamente proferida. O fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 919, § 1° do CPC/2015, que resguarda o Agravante. O Agravante não se encontra em uma situação financeira apta para arcar com as prestações mensais, muito menos, possui condições de pagar atrasadas e purgar a mora, ante a onerosidade identificada no quantum, cobrado pela Embargada, transpassando o fumus boni iuris, aliado a toda a documentação acostada aos autos resta demonstrado que o Agravante está na iminência de perder o imóvel.” – ID 42074513, p.10. Requer ao final: “a) requer seja o presente recurso admitido, conhecido e provido a fim de que seja reformada a r. decisão proferida na instância a quo para os fins de que seja reconhecida e concedida a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, como medida de JUSTIÇA! b) Manifesta pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, consistente na concessão do efeito suspensivo ativo; c) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; d) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no seu efeito ativo; e) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos dos requerimentos formulados e demonstrados pelo Agravante, e pelos motivos expostos no pressente recurso.” – ID 36860916, 23. Preparo recolhido (ID 42074516). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. E requer nessa sede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido: “( ) 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. ( )” (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128) No caso, embora tenha constado na decisão agravada a impossibilidade de desconstituição da penhora do imóvel (“tampouco é possível desconstituição da penhora do imóvel objeto da avença” – ID 142519269), observa-se que não há registro nos autos da execução (n. 0717793-67.2022.8.07.0001) de decisão no sentido de penhora do bem objeto do contrato exequendo; o que se tem é a autorização de registro da certidão da existência da execução, consoante se verifica na decisão que recebeu a execução: Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Esta decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 813.408,79.” – ID 126751790, autos n. 0717793-67.2022.8.07.0001. Nesse ponto, importa destacar que a inscrição no registro respectivo da existência de execução, nos termos do art. 828 do CPC, não configura penhora dos bens; presta-se somente a identificar o marco a partir do qual se pode considerar fraude à execução eventuais alienações ou onerações realizadas pelo executado. Assim, consoante consolidada jurisprudência do STJ, não garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128) Além do fato de o juízo não ter sido garantido, verifica-se que os encargos (juros de 12% ao ano e incidência da atualização monetária pelo índice IGP-M) e a forma de amortização (sistema price de amortização) levados a efeitos pela exequente/embargada (TERRACAP) para apurar o valor devido (ID 125152931, autos n. 0717793-67.2022.8.07.0001) estão expressamente previstos na escritura pública de compra e venda do imóvel (ID 125152931, autos n. 0717793-67.2022.8.07.0001). E considerando que o contrato de compra e venda do imóvel foi celebrado pelas partes em virtude de licitação pública regida pela Lei 8.666/1993 e pelos editais do certame, em princípio, o cálculo do valor das parcelas em atraso e do saldo devedor deve observar as regras previstas no Edital e na escritura pública de compra e venda. Registre-se ainda que o Parecer Técnico elaborado por Contador contratado pelo agravante (ID 144736899), que apurou o excesso na execução alegado, utilizou taxa de juros de 0,9489% ao mês (no edital previsto 12% ao ano) e o sistema de amortização SAC (no edital e na escritura de compra do imóvel previsto sistema price de amortização). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora